Tribunal: TJMT
Processo: 1025246-61.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025246-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Alteração do coeficiente de cálculo de pensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 211.290.291-15 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO PARTICULAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edernir Jacinto de Oliveira contra decisão da 5ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência para aplicação da alíquota de 100% sobre o benefício previdenciário de pensão por morte, acrescida de 25%, com base em diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID 10 – G30).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da tutela provisória de urgência, considerando (i) a necessidade de perícia médica oficial para a comprovação da doença incapacitante e (ii) a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo da demora.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC/2015, art. 300).

4. O laudo médico particular não comprova de forma inequívoca a condição incapacitante, sendo necessária perícia oficial para constatar a patologia.

5. Ausência de risco de perecimento do direito tutelado, uma vez que o requerimento de revisão foi feito anos após a concessão inicial do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A concessão da revisão do percentual do benefício previdenciário de pensão por morte com base em condição incapacitante requer a realização de perícia médica oficial, sendo insuficiente a apresentação de laudo particular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Emenda Constitucional 103/2019 art. 23, §2º; CPC/2015, art. 300; L. 8.213/91, art. 45.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá que, na Ação de Revisão de Pensão por Morte c/c Pagamento Retroativo e Pedido de Liminar n. 1039133-86.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e outro, indeferiu a tutela de urgência.

Inconformado, o Agravante alega o equivoco da decisão impugnada, que a parte já é beneficiaria de pensão por morte de seu falecido esposo e requer o reconhecimento do direito de concessão de 100% do beneficio, ante o diagnóstico da doença de Alzheimer.

Argumenta que o Laudo Neurológico fornecido pelo Dr. Alfredo Arruda é prova cabal da enfermidade, bem como que
“se não se exige quiçá processo administrativo para postular tal pedido judicial, quem dirá a negativa de tal pedido”.

Assevera que há perigo de dano ao seu direito, vez que
“desde 2021 teve pensão por morte deferida diante de seu direito cristalino, mas somente em 2024 soube ser acometida de doença grave”,

Suscita a necessidade do deferimento da gratuidade da justiça.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão e concedida a tutela de urgência para aplicação imediata da alíquota de pensão por morte em 100% do benefício, acrescido dos 25% do previsto no Art. 45 da Lei 8.213/91.

Intimação da parte Agravante para comprova ser beneficiária da gratuidade da justiça, id. 238015155

Manifestação da Agravada, id. 238393156.

Concessão da gratuidade da justiça em segundo grau, id. 238513169.

Decisão de id. 243220184, indeferiu o pedido de reconsideração.

Contrarrazões, id. 244387166.

Parecer Ministerial pela ausência de interesse, id. 248637185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
agravo de instrumento interposto por
EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá que, na Ação de Revisão de Pensão por Morte c/c Pagamento Retroativo e Pedido de Liminar n. 1039133-86.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e outro, indeferiu a tutela de urgência.

Versam os autos referencias acerca da revisão de pensão por morte com pedido de pagamento retroativo, ajuizada por
EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA
, ora agravante, que na data de 27/04/2024, alega obtenção do laudo de ressonância magnética que constou a existência de Doença de Alzheimer – CID 10 – G30, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada ao requerido que proceda com a aplicação imediata e pagamento do benefício previdenciário no percentual de 100%, até decisão de mérito.

O Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento da ausência da probabilidade do direito, vez que
o laudo médico particular se mostra insuficiente para comprovar a patologia
que acomete a autora, bem como a
ausência do perigo da demora, uma vez que a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte ocorreu no ano de 2021
, sendo que apenas nesse momento a requerente realizou o requerimento de revisão, o que entendo demonstrar a ausência de risco ou perecimento ao direito tutelado, vejamos:

[...]Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. No mais, para a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada ao requerido que proceda com a aplicação imediata e pagamento do benefício previdenciário no percentual de 100%, até decisão de mérito. Compulsando os autos, analisando os documentos acostados, notadamente o de ID n°. 167777628 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a negativa do direito na seara administrativa, bem como laudo médico oficial capaz de atestar as patologias que a acometem. A propósito, havendo insuficiência de provas, entendo que resta necessário a realização de perícia médica a fim de comprovar as patologias existentes, com respectivo termo inicial, para só então proceder com análise de revisão do benefício previdenciário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVAS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO VERIFICADOS. A tutela provisória restou indeferida por ausência de provas suficientes a fim de atestar de forma imparcial e resoluta a moléstia grave incapacitante a qual a parte alega possuir o que desafiaria, como corretamente determinado pelo julgador a quo, a designação de perícia judicial. Não se observando a urgência da medida e não confirmado, ainda, o direito do agravante, faltando-lhe, pois, os requisitos para a concessão da tutela provisória tanto de urgência, quanto de evidência, motivo porque o indeferimento, neste momento processual, se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5578021-55.2019.8.09.0000, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/11/2019, DJe de 20/11/2019) Desta feita, verifica-se que o laudo médico particular carreado, por si só, se mostra insuficiente para comprovar a patologia que acomete a autora, ao menos nessa fase processual, assim, ausente o fumus boni iuris. Ressalta-se, ainda, que a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte ocorreu no ano de 2021, sendo que apenas nesse momento a requerente realizou o requerimento de revisão, o que entendo demonstrar a ausência de risco ou perecimento ao direito tutelado. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, qual seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada [...]

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O ponto central da controvérsia reside na análise
da concessão da tutela de urgência para
aplicação imediata da alíquota de pensão por morte em 100% do benefício, acrescido dos 25% do previsto no Art. 45 da Lei 8.213/91.

A prestação antecipatória formulada sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo se não concedida, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos ( CPC, art. 300).

Sobre esse assunto, o Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, 5.ª edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 216, é claro ao afirmar:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento
”.

A Emenda Constitucional 103/2019, apresenta uma exceção ao caput do artigo 23, em seu parágrafo segundo, inciso I, onde na
hipótese
de existir
dependente inválido
o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a
100% (cem por cento) da aposentadoria recebida
, assim,
o benefício será concedido enquanto mantiver a condição de pessoa inválida.

Todavia, para a concessão do beneficio e o acréscimo previsto na lei é necessária perícia do órgão competente, isto é, MTPREV.
O art. 2º da Lei Complementar 560/2014, com as alterações realizadas pela LC 700/2021, dispõe que o MTPREV é responsável para a gestão do RPPS e a consequente concessão das aposentadorias dos servidores civis e pensão por morte (inciso III) e realização de perícias inerentes aos benefícios previdenciários (inciso IX do art. 2º).

Art. 2º (...)

(...)

IX - a realização das perícias médicas no ingresso de servidores efetivos e aquelas inerentes exclusivamente aos benefícios previdenciários

In casu
, a aplicação imediata da alíquota de pensão por morte em 100% do benefício, acrescido dos 25% do previsto no Art. 45 da Lei 8.213/91, sem a devida perícia e constatação pelo órgão competente da doença incapacitante superveniente do pensionista, além de ser de grande insegurança jurídica, entraria na competência do órgão administrativo, bem como em seu mérito administrativo.

Logo, a pretensão da Agravante está ausente de probabilidade do direito, uma vez que para a concessão do direito requerido há necessidade da análise e da perícia do órgão competente.

Diferente seria, caso a parte Agravante pleiteasse a tutela de urgência para a determinação de realização de perícia pelo órgão do MTPREV, o que estaria dentro do direito de petição sem adentrar na adequação da pretensão administrativa.

Acerca da matéria, cumpre trazer à colação o percuciente magistério de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A tutela provisória é marcada por três características essenciais: a) a
sumariedade da cognição
, vez que a decisão se
assenta em análise superficial do objeto
litigioso e, por isso, autoriza que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;
b) a precariedade
. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova -quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondam àqueles que autorizaram a concessão da tutela;
c) e,
por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é
inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada
.” (
in
Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm , 2016, p. 568 – grifo nosso)

Assim, o pleito do agravante não abarca as características para a concessão da tutela provisória,
vez que, como já reiterado, necessita de perícia para constatar o grau da invalidez e o MTPREV, como responsável pela a gestão do RPPS - e a consequente concessão das aposentadorias dos servidores civis e pensão por morte – é o órgão competente.

Por derradeiro, quanto à alegação da ausência de necessidade do processo administrativo, a parte pugna pela revisão de pensão por morte e nesse caso, como já fundamentado, há a necessidade do órgão responsável pela concessão do benefício manifestar sobre sua revisão, por ser questão de mérito administrativo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024